Tribunal: CARF
Processo: 10715.000643/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000643/2006-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.631 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABS EXAMES COMPLEMENTARES EM MEDICINA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2000, 28/04/2000, 31/05/2000, 30/06/2000,
31/07/2000, 31/08/2000, 15/03/2001
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
CINCO
ANOS.
CONVERSÃO EM DCOMP.
Os pedidos de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional
com débitos tributários do mesmo contribuinte, pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, serão considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei no 8.430/9.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Ocorre a homologação tácita da Dcomp depois de decorrido o prazo de 5
(cinco) anos, contado da data de sua apresentação/transmissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 3202-00.134, de 01/07/2010, proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000643/2006-54
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000643/2006-54

O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário, quanto ao pedido de restituição, e deu provimento parcial, quanto à
compensação, apenas para determinar a remessa dos autos à DRF de origem para apreciar o
pedido de compensação, conforme ementa transcrita a seguir, na parte que interessa ao litígio em
discussão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/1999, 15/09/1998, 21/10/1998, 25/11/1999, 06/12/1999,
06/01/2000, 19/07/2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RECONHECIMENTO PELA DRJ.
Considerando que a homologação tácita de determinadas declarações de compensação
já foram reconhecidas pela DRJ, e, mais ainda, considerando o próprio Principio da
Economia Processual, os autos devem ser encaminhados repartição de origem com
jurisdição sobre o domicilio fiscal da contribuinte para adoção dos devidos
procedimentos A efetiva homologação das compensações.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à ocorrência da homologação tácita das
compensações informadas nos respectivos pedidos de compensação, alegando, em síntese, que o
prazo de cinco anos, disposto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, c/c a redação dada pela Medida
Provisória (MP) no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, aplica-se somente aos
pedidos/declarações, protocolados a partir de 30/10/2003.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 391/393, o Presidente da
Terceira Câmara da Terceira Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A Fazenda Nacional questiona a ocorrência da homologação tácita das
compensações dos débitos tributários vencidos, informadas nos respectivos pedidos de
compensação, objeto dos autos em discussão.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, que trata de compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional com débito tributário vencido, ambos do mesmo sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000643/2006-54

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(...).
Segundo o § 4o citado e transcrito, todos os pedidos de compensação pendentes
de apreciação pela autoridade administrativa, a partir 1o de outubro de 2002, foram convertidos
em Declaração de Compensação (Dcomp), desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no
art. 74. Já o § 5o, diz que o prazo para homologação será de cinco anos.
No presente caso, os Pedidos de Compensação, foram protocolados nas datas
de 19/10/2000 e 15/03/2001.
Contudo, o despacho decisório, cópia às fls. 136/138, foi proferido na data de
18/08/2006, sendo que o contribuinte foi intimado dele em 17/08/2006, conforme despacho às
fls. 141, depois de decorridos mais de cinco anos dos seus protocolos.
Assim, na data em que o contribuinte foi intimado do despacho decisório, já
havia extinguido o prazo quinquenal de que a autoridade administrativa dispunha para
homologar as compensações declaradas e, consequentemente, ocorreu a homologação tácita das
Dcomp em discussão, cabendo à autoridade administrativa homologá-las.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital